Tribunal: TJDFT
Processo: 0737486-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737486-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que “determinou o sobrestamento dos autos até a decisão final em sede recursal” Observa-se que, nos autos do agravo de instrumento de n.o 0724117-76.2022.8.07.0000, cujo relator era o Des. João Fischer, houve decisão do relator determinando a suspensão do processo até o julgamento do tema 1170 do STJ. Desse modo, ao que tudo indica, o juízo a quo somente cumpriu a decisão do relator. Assim sendo, esclareça o agravante se interpôs recurso contra a decisão do relator nos autos do agravo de instrumento de n.o 0724117-76.2022.8.07.0000, que determinou a paralisação do processo até o julgamento do tema 1170 do STF (ID 48449447 do mencionado processo). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora